Tribunal: TJES
Processo: 5001610-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001610-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
AGRAVADO: BRUNO SEIDEL DE FREITAS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001610-84.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

MULTISSETORIAL

ADVOGADOS : RAFAEL DALVI ALVES E OUTROS

RECORRIDOS : BRUNO SEIDEL DE FREITAS E

FRANCO BITTENCOURT SEIDEL

ADVOGADOS : DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS

MAGISTRADA : DANIELLE NUNES MARINHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto pela
WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência requerida em caráter antecedente para a indisponibilidade dos bens de
BRUNO SEIDEL DE FREITAS
e
FRANCO BITTENCOURT SEIDEL
, para após a realização da audiência de conciliação e/ou mediação.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) é credora do primeiro Agravado e busca o adimplemento de valor superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em duas demandas de execução de título extrajudicial nos Juízos da 2ª e da 6ª Varas Cíveis de Vitória, registradas sob o n.º 0012721-15.2020.8.08.0024 e n.º 0012723-82.2020.8.08.0024; (ii) o primeiro Agravado tornou-se insolvente ao desviar seus bens para familiares, em especial, para o seu filho, ora segundo Agravado, frustrando a satisfação do crédito; (iii) não foram encontrados bens passíveis de constrição pelo Oficial de Justiça em nome do primeiro Agravado, de sua esposa e da empresa da qual são sócios; (iv) há inequívoca fraude na transferência de veículo e cessão de quotas da empresa imobiliária para o segundo Agravado; (v) as declarações de imposto de renda evidenciam diversas operações suspeitas; (vi) o primeiro Agravado é Auditor Fiscal da Receita Federal, possuindo remuneração básica bruta de R$ 30.303,62 (trinta mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos); (vii) o primeiro Agravado declara que vendeu para a sua irmã um terreno na cidade de Mucuri, na Bahia, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no qual foi edificada uma casa de luxo amplamente divulgada nas redes sociais pelo segundo Agravado; (viii) a tutela de urgência é necessária para evitar a dilapidação e blindagem patrimonial fraudulenta, antes que sejam esgotados completamente os meios de expropriação dos bens do primeiro Agravado, além de garantir o resultado útil das demandas de execução, e (ix) a manutenção da decisão agravada para que seja realizada a audiência de conciliação e/ou mediação, na qual o Agravado provavelmente não apresentará proposta de acordo, possibilitará o cometimento de mais fraudes por parte do mesmo.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja autorizada a indisponibilidade de bens e a pesquisa via SisbaJud, sem a oitiva da parte contrária e independentemente da audiência de conciliação (id. 1098662).

Na decisão interlocutória (id. 1116890), indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

O Juízo
a quo
prestou suas informações (id. 1316932).

Nas contrarrazões (id. 1378391), os Agravados arguem preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pedem o seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 09 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria pelo desprovimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001610-84.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

MULTISSETORIAL

ADVOGADOS : RAFAEL DALVI ALVES E OUTROS

RECORRIDOS : BRUNO SEIDEL DE FREITAS E FRANCO BITTENCOURT SEIDEL

ADVOGADOS : DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS

MAGISTRADA : DANIELLE NUNES MARINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar, requerida em caráter antecedente, visando à indisponibilidade de bens.

Extrai-se dos autos, que a Agravante ingressou com pedido de tutela de urgência cautelar, requerida em caráter antecedente, registrada sob o n.º 0022141-44.2020.8.08.0024, objetivando a indisponibilidade de bens dos Agravados, como forma de evitar a dilapidação fraudulenta do patrimônio antes do implemento dos créditos perseguidos em duas demandas de execução de título extrajudicial.

Por meio da decisão agravada, a Magistrada
a quo
postergou a análise do pedido após a realização da audiência de conciliação e/ou mediação.

A Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que (i) é credora do primeiro Agravado e busca o adimplemento de valor superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em duas demandas de execução de título extrajudicial nos Juízos da 2ª e da 6ª Varas Cíveis de Vitória, registradas sob o n.º 0012721-15.2020.8.08.0024 e n.º 0012723-82.2020.8.08.0024; (ii) o primeiro Agravado tornou-se insolvente ao desviar seus bens para familiares, em especial, para o seu filho, ora segundo Agravado, frustrando a satisfação do crédito; (iii) não foram encontrados bens passíveis de constrição pelo Oficial de Justiça em nome do primeiro Agravado, de sua esposa e da empresa da qual são sócios; (iv) há inequívoca fraude na transferência de veículo e cessão de quotas da empresa imobiliária para o segundo Agravado; (v) as declarações de imposto de renda evidenciam diversas operações suspeitas; (vi) o primeiro Agravado é Auditor Fiscal da Receita Federal, possuindo remuneração básica bruta de R$ 30.303,62 (trinta mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos); (vii) o primeiro Agravado declara que vendeu para a sua irmã um terreno na cidade de Mucuri, na Bahia, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no qual foi edificada uma casa de luxo amplamente divulgada nas redes sociais pelo segundo Agravado; (viii) a tutela de urgência é necessária para evitar a dilapidação e blindagem patrimonial fraudulenta, antes que sejam esgotados completamente os meios de expropriação dos bens do primeiro Agravado, além de garantir o resultado útil das demandas de execução, e (ix) a manutenção da decisão agravada para que seja realizada a audiência de conciliação e/ou mediação, na qual o Agravado provavelmente não apresentará proposta de acordo, possibilitará o cometimento de mais fraudes por parte do mesmo.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja autorizada a indisponibilidade de bens e a pesquisa via SisbaJud, sem a oitiva da parte contrária e independentemente da audiência de conciliação (id. 1098662).

Em contraditório recursal, os Agravados arguem preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pedem o seu desprovimento (id. 1378391).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELOS AGRAVADOS:

Os Agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, haja vista que os pedidos formulados na demanda originária para a indisponibilidade de bens sequer foram apreciados pela Magistrada
a quo
.

Aduzem que a análise por este Tribunal
ad quem
a respeito das supostas transações suspeitas e a investigação dos fatos ensejaria verdadeira supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Em que pese à digressão, entendo que a decisão que posterga a análise da tutela de urgência requerida sem a oitiva da parte contrária equivale a uma negativa de prestação jurisdicional, podendo ser interpretada como um indeferimento tácito, já que, por ora, a pretensão não foi atingida, sujeitando a risco de lesividade o direito vindicado.

No mesmo sentido, pronuncia este E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA. NEGATIVA POR VIA TRANSVERSA
. RECURSO ADMITIDO. REQUISITOS DO ART. 300 CPC NÃO PREENCHIDOS. PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. ALEGA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Reputa-se recorrível a decisão que posterga análise de pedido provisório, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão.

2) O agravado promoveu o protesto mediante Cartório de títulos e documentos de duplicata mercantil por indicação no valor original de R$ 4.005,00 (quatro mil e cinco reais), com vencimento em 13.02.2019, para pagamento em 26.02.2019 do valor atualizado de R$ 4.385,67, e inexiste comprovação da quitação do valor integral do débito protestado, a permitir a sua sustação.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011859, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)” (destaquei)

“EMENTA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES
POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES POSSIBILIDADE ARRESTO INDEFERIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
A decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela provisória para depois da apresentação de contestação, ainda que indiretamente nega o pedido de concessão de tutela pleiteada, desafiando o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.105, inciso I, do CPC/2015, quando a decisão recorrida é suscetível de causar à parte lesão grave de difícil ou incerta reparação.

2. - A segunda Secção do C. STJ ao decidir o Recurso Especial nº 1.300.418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/12/2013, representativo de controvérsia (CPC/1973, artigo 543-C correspondente ao artigo 1.036 do CPC/2015), proclamou que em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

3. - Hipótese em que o pedido relativo à devolução de valores pagos se restringiu à devolução imediata de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total pago pelos agravantes à agravada, para a aquisição de imóvel.

4. - A medida de arresto de bem é precipitada e desproporcional antes que seja oportunizado à agravada o cumprimento espontâneo da decisão judicial.

5. - Recurso provido parcialmente. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO , nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 18 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001429, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018)” (destaquei)

Dito isso,
REJEITO a preliminar
.

DO MÉRITO:

A Agravante narra ser credora de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), referentes a 02 (dois) contratos de cessão de direitos creditórios firmados com as empresas BM & F Publicidades Ltda Me e F & M Publicidades Eireli Me, figurando seus sócios como responsáveis solidários, quais sejam, o primeiro Agravado e sua esposa.

Segundo consta dos autos, as notas promissórias e as duplicatas decorrentes desses contratos não foram adimplidas, o que ensejou a propositura das demandas de execução de título extrajudicial n.º 0012721-15.2020.8.08.0024 e n.º 0012723-82.2020.8.08.0024, perante os Juízos da 2ª e da 6ª Varas Cíveis de Vitória.

A Agravante diz que os executados não efetuaram o pagamento dos débitos ou ofertaram bens à penhora, existindo indícios de ocorrência de dilapidação fraudulenta do patrimônio do primeiro Agravado, por intermédio de transações suspeitas com o segundo Agravado e outros familiares.

Diante desse quadro, requereu a tutela de urgência cautelar no processo principal, conforme o item 6.1., “a” e “b”, para a decretação da indisponibilidade de (a.1.) 3.000 (três mil) quotas em nome do segundo Agravado junto à empresa BM3 Imóveis Ltda; (a.2.) ativos financeiros da conta bancária do segundo Agravado, até o limite de R$ 70.998,00 (setenta mil, novecentos e noventa e oito mil reais), considerando o valor de mercado do veículo transferido fraudulentamente pelo primeiro Agravado e que acabou transferido para terceiro; (a.3.) inclusão do nome dos Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, e (b) consulta aos sistemas SisbaJud e InfoJud, para a obtenção de dados bancários, operações financeiras e declarações de imposto de renda.

Como mencionado anteriormente, a Julgadora de origem não enfrentou o pedido de tutela de urgência cautelar, deixando para fazê-lo após a realização da audiência de conciliação e/ou mediação.

Em meu sentir, a decisão agravada
não
se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou praticada com abuso de poder, a autorizar a sua alteração.

Vejam que a tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente sob o n.º 0022141-44.2020.8.08.0024, foi apensada à execução de título extrajudicial n.º 0012721-15.2020.8.08.0024, proposta pela Agravante em desfavor do primeiro Agravado, da sua esposa e da empresa F & M Publicidades Eireli Me, perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória.

Nessa demanda executória, foram autorizadas as buscas nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e SREI, destinadas ao levantamento de informações de bens dos executados, dentre eles, o primeiro Agravado, passíveis de constrição.

Nas informações prestadas pela Magistrada
a quo
, consta, inclusive, que foi procedida a restrição de transferência sobre o veículo encontrado em nome do primeiro Agravado (id. 1316933).

Ou seja, estão sendo empreendidas medidas assecuratórias da execução para a satisfação do crédito da Agravante.

Nem mesmo se constata, de plano, a insolvência do primeiro Agravado já que a própria Agravante junta documento comprovando que o mesmo exerce o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, possuindo remuneração básica bruta de R$ 30.303,62 (trinta mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos) (id. 1098925).

Essa informação foi confirmada nas declarações de imposto de renda anexadas nas informações prestadas pela Magistrada
a quo
, assim como a existência de bens (id. 1316933).

No tocante às apontadas transações suspeitas entre os Agravados e seus familiares, penso que a questão deve ser primeiramente apreciada pelo Juízo de origem, que detém melhores condições probatórias para averiguar a alegada fraude, até mesmo para evitar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição.

E sabe-se que só se configura a fraude se houver dano ou prejuízo decorrente da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou oneração de seus bens, o que, em linha de princípio, não identifico no atual estágio dos autos.

Além disso, acaso reconhecida a existência de fraude, a alienação ou oneração sequer gera efeitos em relação à execução.

Desse modo, não encontrando prova inequívoca do dano e do perecimento do direito da Agravante, mantenho inalterada a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001610-84.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

MULTISSETORIAL

ADVOGADOS : RAFAEL DALVI ALVES E OUTROS

RECORRIDOS : BRUNO SEIDEL DE FREITAS E FRANCO BITTENCOURT SEIDEL

ADVOGADOS : DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS

MAGISTRADA : DANIELLE NUNES MARINHO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA APÓS A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CABIMENTO. INDISPONIBILIDADE BENS. DILAPIDAÇÃO FRAUDULENTA DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que posterga a análise da tutela de urgência requerida sem a oitiva da parte contrária equivale a uma negativa de prestação jurisdicional, podendo ser interpretada como um indeferimento tácito, já que, por ora, a pretensão não foi atingida, sujeitando a risco de lesividade o direito vindicado.

2. Só se configura a fraude na execução se houver dano ou prejuízo decorrente da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou oneração de seus bens, o que, em linha de princípio, não se identifica no atual estágio dos autos.

3. Acaso reconhecida a existência de fraude, a alienação ou oneração sequer gera efeitos em relação à execução.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.